Tribunal: CARF
Processo: 13963.720383/2013-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.720383/2013-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.102 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARTA SCOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE
RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.720383/2013-22
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720383/2013-22

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 79/82):
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fl.
72, em 25/03/2013, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2010, onde foi considerada indevida a dedução de R$ 17.139,00, a título
de despesas médicas.
Explica a fiscalização que as despesas com massoterapia (R$ 1.260,00) e quiropraxia
(R$ 420,00) não tem previsão legal para dedução. Também informa que a glosa de R$
15.279,00 se deu em razão das despesas médicas serem referentes a não dependentes.
Cientificada do lançamento em 09/04/2013 (fl. 17), a contribuinte apresentou, em
09/05/2013, a impugnação de fls. 02 a 05, alegando em suma, que:
1 - há 15 anos é isenta do IR em razão de sua aposentadoria ser motivada
por acidente de trabalho, conforme consta da documentação anexada;
2 - foi coagida a assinar o pedido de aposentadoria por tempo de serviço;
3 - requer o cancelamento do débito fiscal.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO. ACIDENTE DE SERVIÇO.
Somente são considerados isentos os proventos de aposentadoria ou reforma motivada
por acidente em serviço, não podendo estender tal benefício à aposentadoria concedida
por tempo de serviço.
Cientificada da decisão, em 19/11/2015 (fls. 85/86), a contribuinte, em
18/12/2015, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 87/93), insurgindo-se contra o
indeferimento do direito à isenção fiscal em face de moléstia profissional (LER/DORT),
trazendo aos autos o laudo médico pericial oficial, acompanhado de outros documentos,
atestando o seu quadro mórbido e reafirmando o direito à obtenção do benefício fiscal sobre os
rendimentos de aposentadoria recebidos no ano-calendário autuado. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 95/114.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720383/2013-22

É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciados.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados isentos por moléstia grave - do
não preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre o pedido de isenção sobre os rendimentos recebidos no ano-
calendário de 2010, provenientes de aposentadoria e complementação de aposentadoria, em face
da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do reconhecimento do direito ao benefício fiscal pleiteado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com laudo pericial emitido pela Secretaria do Sistema de Saúde do Governo do
Município de Criciúma/SC, atestando a doença grave que lhe acometera (fls. 97/103).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores do indeferimento do pedido de isenção fiscal traçados na decisão
recorrida (fls. 80/81):
A impugnante não se manifesta especificamente contra a glosa das despesas médicas
declaradas mas, tão somente, quanto ao fato de ser isenta do imposto de renda por
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720383/2013-22

receber aposentadoria motivada por acidente em serviço, razão pela qual há que se
considerar como corretas as glosas efetuadas.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, inciso XIV, com a nova redação
dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (meu grifo).
Assim, detecta-se que apenas os rendimentos de aposentadoria ou reforma
motivados por acidente em serviço é que são isentos do imposto de renda.
Apesar da impugnante apresentar diversos documentos no sentido de apontar pela
ocorrência de acidente de trabalho, inclusive a comunicação de acidente de trabalho da
fonte pagadora à fl. 07, o fato é que dita ocorrência resultou apenas no pagamento
do auxílio acidente pelo INSS.
Esse rendimento é, de fato, isento do imposto de renda, conforme consta do
comprovante de rendimentos à fl. 06, e foi devidamente declarado como isento pela
impugnante em sua DIRPF 2011.
Entretanto, nos termos da carta de concessão de aposentadoria à fl. 08, verifica-se que a
mesma não se trata de aposentadoria por invalidez ou especial, mas sim, por tempo
de serviço.
Por essa razão, o comprovante de rendimentos à fl. 23, informa como tributáveis os
rendimentos recebidos pela FUNCEF e pelo INSS.
Em que pese a documentação apresentada e a alegação de que teria sido coagida a
assinar o pedido de aposentadoria, impõe-se, frente à documentação constante dos
autos, considerar como sujeitos à tributação os rendimentos em questão, tal qual
informou a própria impugnante em sua DIRPF 2011.
(...)
Tudo isso porque, nos termos do art. 111 do CTN, a outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente, não sendo permitida a extensão de sua abrangência.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário constituído.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restam atendidos os requisitos legais cumulativos hábeis e suficientes
para motivar o pedido de isenção por moléstia grave formulado.
Pois bem. Em que pese a razoabilidade do entendimento manifestado, entendo que
a conclusão lançada na decisão recorrida merece ser reformada, uma vez que a Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Isto porque não há como ignorar o fato de que o laudo pericial oficial ora
acostado, emitido pela Secretaria do Sistema de Saúde do Governo do Município de
Criciúma/SC (fls. 97), é expresso ao declarar que a contribuinte é portadora de moléstia
profissional (LER/DORT) não passível de controle, desde 10/96, cujo estado mórbido resta
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.102 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13963.720383/2013-22

atestado e confirmado por parecer médico fundamentado que o instrui (fls. 99/103), bem como
por decisão proferida pela 1a Composição Adjunta da 10a Junta de Recursos do CRPS (fls.
104/107).
Destarte, considerando ter sido reconhecido por serviço médico oficial que a
contribuinte é portadora de moléstia profissional consoante a legislação de regência desde 10/96
(fls. 97/103); que os rendimentos recebidos se referem a proventos de aposentadoria e sua
respectiva complementação; e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos
recebidos no ano-calendário de 2010, é de se concluir que os valores recebidos e declarados
(fls. 23), estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício
fiscal pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos do INSS e da
FUNCEF, no ano-calendário de 2010.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 120
DF CARF MF
Original